Tribunal: TCU
Processo: 018.605/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-101/RS - Adequação Divisa SC/RS - Osório - Ocorrência de Superfaturamento no Jogo de Planilha, nos Contratos TT-165/2004-00, TT-166/2004-00 e TT-167/2004-00 (Acórdão 1463/2019--Plenário)

Inteiro teor:
Acórdão 2280/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e com os arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 018.605/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.814/2010-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/a (33.412.792/0001-60); Carlos Adalberto Pitta Pinheiro (XXX.205.540-XX); Delmar Pellegrini Filho (XXX.704.260-XX); Eloi Angelo Palma Filho (XXX.369.540-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Jeffrey Rodrigues de Carvalho (XXX.984.207-XX); Joao Augusto Teixeira Loureiro (XXX.909.620-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Guilherme Rodrigues de Mello (XXX.579.601-XX); Mauro Ernesto Campos Lima (XXX.271.757-XX); Pedro Luzardo Gomes (XXX.223.600-XX); Vladimir Roberto Casa (XXX.585.540-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), Mauricio Rosado Xavier (49.780/OAB-RS), Bruno Rosso Zinelli (76.332/OAB-RS), Patrícia Guercio Teixeira Delage (35148/OAB-DF), Luisa Fonseca da Silva de Carvalho (182.967/OAB-RJ), Rogerio Dimas de Paiva (31.060/OAB-DF), Mauricio Rosado Xavier (49.780/OAB-RS) e Rafael da Cás Maffini (44.404/OAB-RS). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.